Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. SITUAÇÃO URGENTE OU DE IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Com base nos documentos juntados por ocasião da fase probatória, a parte agravante requer a majoração dos alimentos provisórios. Todavia, não apresentou documentação comprobatória de situação urgente ou de impossibilidade de subsistência, a justificar a revisão da prestação alimentícia.
2. Sem que se verifique a superveniente situação de prejuízo à subsistência da parte agravante, não se justifica a majoração dos alimentos provisórios, devendo-se aguardar a cognição exauriente e a prolação da sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.